Tribunal: TJSP
Processo: 1005289-55.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DA OBREIRA – SENTENÇA QUE RECONHECEU A LITISPENDÊNCIA – MANUTENÇÃO – Havendo identidade de partes, causa de pedir e pedido, de rigor o reconhecimento da litispendência – A distinção da espécie do benefício pleiteado não descaracteriza a identidade de pedido – Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, V, C.P.C.) mantida – Recurso

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DA OBREIRA – SENTENÇA QUE RECONHECEU A LITISPENDÊNCIA – MANUTENÇÃO – Havendo identidade de partes, causa de pedir e pedido, de rigor o reconhecimento da litispendência – A distinção da espécie do benefício pleiteado não descaracteriza a identidade de pedido – Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, V, C.P.C.) mantida – Recurso desprovido.